Tribunal: TJBA
Processo: 0547209-94.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0547209-94.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSENEIDE FERREIRA NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO (REGORAFENIB/STIVARGA). USO "OFF-LABEL". ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR. RECURSO DA ACIONADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. Caso em exame

Beneficiária de plano de saúde, diagnosticada com adenocarcinoma de cólon com metástases, teve negada a cobertura para o medicamento oncológico Regorafenib (Stivarga), prescrito por seu médico como essencial para o tratamento da doença. A operadora de saúde justificou a recusa na ausência de previsão do fármaco no rol da ANS para a patologia específica e em seu uso
off-label
. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, confirmando a obrigação de custeio do tratamento e condenando a operadora ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. Ambas as partes recorreram: a operadora visando a improcedência total da ação e a autora buscando a majoração da indenização e dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

a) O dever da operadora de plano de saúde de custear medicamento para tratamento oncológico de uso
off-label
e não previsto expressamente no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS);

b) A configuração do dano moral em virtude da recusa
d
e cobertura de tratamento essencial à saúde e à vida da beneficiária;

c) A adequação do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado a título de compensação por danos morais, frente às particularidades do caso;

d) A razoabilidade do percentual de 10% (dez por cento fixado para os honorários advocatícios de sucumbência.

III. Razões de decidir

A relação jurídica entre a operadora de plano de saúde e o beneficiário submete-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas de maneira mais favorável à parte vulnerável.

A recusa de cobertura de tratamento oncológico, com base no argumento de que se trata de uso
off-label
ou por não constar no rol da ANS, revela-se abusiva. Compete ao médico assistente, que acompanha o paciente, a decisão sobre a terapia mais adequada, não cabendo à operadora limitar as opções terapêuticas para doenças cobertas pelo contrato.

O rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS possui natureza exemplificativa, constituindo referência de cobertura mínima obrigatória. A exclusão de tratamento prescrito por profissional habilitado, essencial à preservação da vida e da saúde do paciente, esvazia o próprio objeto do contrato de assistência à saúde.

A Lei nº 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/98, consolidou o entendimento de que a cobertura de procedimentos ou tratamentos não previstos no rol da ANS pode ser obrigatória, desde que haja comprovação de eficácia à luz das ciências da saúde ou recomendação de órgãos técnicos de renome.

A negativa indevida de cobertura de tratamento essencial à saúde do consumidor, especialmente em caso de doença grave como o câncer, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral
in re ipsa
, passível de compensação pecuniária.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à sua dupla finalidade: compensatória para a vítima e punitivo-pedagógica para o ofensor. O montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), no caso concreto, revela-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em consideração à gravidade da conduta da operadora, ao seu porte econômico e à extrema vulnerabilidade da paciente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da Acionada conhecido e não provido. Recurso da Autora conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada para majorar a indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantidos os consectários legais fixados na origem, e para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor total e atualizado da condenação.

Tese de julgamento: "1. É abusiva a recusa da operadora de plano de saúde em custear medicamento para tratamento oncológico prescrito por médico assistente, ainda que se trate de uso
off-label
ou não conste do rol de procedimentos da ANS, porquanto a escolha da terapêutica mais adequada cabe ao profissional de saúde e o referido rol tem natureza exemplificativa, não podendo servir como barreira ao tratamento de doença coberta pelo contrato. 2. A negativa indevida de cobertura para tratamento de doença grave, como o câncer, gera dano moral
in re ipsa
, e seu valor deve ser fixado em montante que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à sua função compensatória e pedagógica, considerando-se a gravidade da conduta e a capacidade econômica do ofensor."

Dispositivos relevantes citados: CDC Arts. 4º, III, 6º, VI, 14, 47 e 51, IV, § 1º, II, CC Arts. 10, 12, II, d, ; Arts. 186 e 927 ; CPC Arts. 85, §§ 2º e 11, e 334.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0547209-94.2017.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes e Apelados
BRADESCO SAÚDE S/A
e
JOSENEIDE FERREIRA NASCIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da BRADESCO SAÚDE S/A e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de JOSENEIDE FERREIRA NASCIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema
.

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 09